Tribunal: STF
Processo: RE 1560822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10):

“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS - LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE PENALIDADE MAIS SEVERA QUE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CONSTITUCIONALIDADE - CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APRENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DE INFRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (N° (361.702-DF - TEMA 546) - TESE FIXADA - ENTENDIMENTO NÃO OBSERVADO EM PARTE - RETRATAÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidindo o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (n° 661.702-DF—Tema 546), fixou tese no sentido de que "surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". 
2. Verificado que o acórdão, em parte, é dissonante do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da economicidade e celeridade processuais, necessário o exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. ”

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 21, XII, alínea e, 25 e 93, IX, da Constituição da República. 
Nas razões recursais, sustenta-se que  (eDOC 11, p. 20):
 “(...) Desta forma, a lei estadual 19.445/11 não interfere nas questões de trânsito regulamentadas pelo Código de, Trânsito, mas tão somente cria mecanismos para um eficiente exercício do poder de polícia pelo DER-MG na fiscalização do transporte intermunicipal. 
Repita-se: A lei Estadual ao prever a penalidade de apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia.".
Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 

“É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”

No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.  
Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.373.884, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.365.412, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  b, do Código de Processo Civil.  
Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).

Publique-se. 
Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente